Tribunal: TJSP
Processo: 2135562-44.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Recurso contra parte de decisão que indeferiu seu pedido de intimação da devedora para que ela informe as datas das doações em dinheiro que fez aos filhos.
Fraude à execução. Inocorrência. Os atos de disposição patrimonial apontados ocorreram antes da citação da executada, ora agravada. Ademais, não houve demonstração de insolvência como

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Recurso contra parte de decisão que indeferiu seu pedido de intimação da devedora para que ela informe as datas das doações em dinheiro que fez aos filhos.
Fraude à execução. Inocorrência. Os atos de disposição patrimonial apontados ocorreram antes da citação da executada, ora agravada. Ademais, não houve demonstração de insolvência como resultado de tais disposições.
Não caracterização de litigância de má-fé ou de ato atentatório à dignidade da justiça. Ausência de elemento subjetivo específico. Decisão mantida. Recurso desprovido.